Tribunal: STF
Processo: ARE 1469188
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por IRAIDE FERREIRA DA SILVA e por FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.



    Os recursos de IRAIDE FERREIRA DA SILVA e FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CIVIL. VIA FÉRREA. EDIFICAÇÃO EM ÁREA NON AEDIFICANDI E EM FAIXA DE DOMÍNIO. DESOCUPAÇÃO. DEMOLIÇÃO.



    1. Apelações, do DNIT e da Ferrovia Transnordestina Logística S/A, de sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse movida pela Transnordestina Logística S/A, negando os pleitos de reaver a posse da faixa de domínio da linha férrea, bem como de promover a demolição das construções que invadem a área non aedificandi (imóveis residenciais na extensão da linha férrea localizada no Km 446 + 600 da linha Tronco Sul Recife, na cidade de Palmeira dos Índios). Sem condenação no pagamento de honorários advocatícios.



    2. Nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei nº 6.766/79, não são edificáveis as áreas com quinze metros de largura ao longo das ferrovias.



    3. A área non aedificandi é considerada uma servidão administrativa, sendo, portanto, uma limitação ao exercício da construção pelo particular.



    4. Hipótese em que, em razão do dispositivo supra e do exame dos documentos probatórios colacionados aos autos, notadamente o laudo pericial ofertado pelo expert designado pelo juízo, os imóveis dos particulares foram construídos dentro da área que se qualifica como bem público (o perito esclarece que os imóveis dos réus avançam sobre a faixa de domínio e a área não edificável nas seguintes proporções: 1,90 m da faixa de domínio e 1,05 m da área non aedificandi, sendo admissível, assim, a desocupação e demolição.



    5. Alegação de que a linha férrea encontra-se inativa que não merece amparo, diante da inexistência nos autos de elementos que demonstrem, com segurança, a inatividade referida, mas, ao revés, demonstram que os imóveis, pela sua localização, representam risco a regular tramitação dos trens e a seus passageiros, bem como aos próprios ocupantes dos imóveis.



    6. Razoabilidade da realização da desocupação, considerando, inclusive, que a situação concreta, sob análise, já é objeto de celeuma desde, ao menos, 2014 (data da propositura da ação de reintegração de posse), porquanto a parte demandada, ora apelada, já dispôs de bastante tempo para a tomada das providências necessárias, notadamente para procura de outro local que proporcione as condições seguras de moradia.



    7. Nesse sentido, foi o julgamento proferido por esta eg. Segunda Turma, nos autos do AGTR 0800041-30.2015.4.05.0000, com trânsito em julgado em 17/03/3017, interposto contra decisão do juízo de origem, proferida nos presentes autos, que havia indeferido o pedido de antecipação da tutela.



    8. Outros precedentes da Segunda Turma deste Regional: PJE 08034310320184050000, Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data do Julgamento: 28/11/2018; PJE 0800156-16.2016.4.05.8310, Rel. Des. Fed. Leonardo Augusto Nunes Coutinho - Convocado, Data de assinatura: 08/04/2019.



    9. Apelações providas. Reintegração da posse. Demolição de toda e qualquer construção realizada na área non edificandi. Honorários advocatícios em desfavor da parte ré, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pro rata , nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, vigente ao tempo da prolação da sentença, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração por FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário de FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 183, §3°; 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de IRAIDE FERREIRA DA SILVA sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 170, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de IRAIDE FERREIRA DA SILVA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Já quanto à insurgência de FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente